Tribunal: TJPA
Processo: 0004689-86.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004689-86.2013.8.14.0060

APELANTE: SERGIO JOAO DA SILVA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RESTRITA AO CRIME DO ART. 147 DO CP. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A denúncia, imputando ao requerente a prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP, foi recebida em 26/05/2015 e a sentença, condenando-lhe às penas de 01 (um) ano de detenção, para o crime do art. 129, §9º, e 03 (três) meses de detenção, para o delito do art. 147, foi prolatada em 15/09/2016. Interposta a apelação, esta foi julgada pela 2ª Turma de Direito Penal em 08/09/2020 e o respectivo acórdão publicado 1º/10/2020 (doc. Id nº 7810251, p. 2). Como se observa, entre a sentença condenatória e o julgamento do apelo, que a manteve, transcorreram mais de 03 (três) anos, pois o que interrompe a prescrição é o julgamento do recurso mantendo o édito condenatório e não a publicação do acórdão no Diário da Justiça, ex vi do art. 117, inc. IV, do CP, motivo pelo qual a referida extinção da punibilidade restringe-se somente ao crime do art. 147 do CP, uma vez que a pena imposta pela prática do crime do art. 129, §9º do CP exige o lapso temporal de 04 (quatro) anos para prescrever.

2.

Pedido parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido de reconsideração e declarar extinta a punibilidade do crime do art. 147 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reiteração de
PEDIDO DE

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
requerido por
SÉRGIO JOÃO DA SILVA MARQUES
no bojo da presente apelação penal.

O requerente sustenta que a punibilidade dos crimes dos arts. 129,§9º e 147 do CP está extinta pela prescrição, uma vez que o édito condenatório, que lhe impôs as penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, foi prolatada em 15/09/2016 e o acórdão, mantendo a sentença, restou publicado em 30/09/2016.

Instado a se manifestar, o Custos legis opinou pela procedência parcial do pedido, tão somente para declarar extinta a pena do crime do art. 147 do CP.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Esclareça, inicialmente, que o pleito foi requerido em 06/10/2020 (doc. Id nº 7810252, p.1) e indeferido 06/11/2020 (doc. Id nº 7810252, p.7), sendo reiterado em 25/11/2020 (doc. Id nº doc. Id nº 7810253, p.6).

Com efeito, a denúncia, imputando ao requerente a prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP, foi recebida em 26/05/2015 (doc. Id nº 7810210, p. 6). Outrossim, a sentença, condenando-lhe às penas de 01 (um) ano de detenção, para o crime do art. 129, §9º, e 03 (três) meses de detenção, para o delito do art. 147, foi prolatada em 15/09/2016 (doc. Id nº 7810238, p. 3).

Interposta a apelação, esta foi julgada pela 2ª Turma de Direito Penal em 08/09/2020 (doc. Id nº 7810249, p. 7) e o respectivo acórdão publicado 1º/10/2020 (doc. Id nº 7810251, p. 2).

Como se observa, entre a sentença condenatória e o julgamento do apelo, que a manteve, transcorreram mais de 03 (três) anos, pois o que interrompe a prescrição é o julgamento do recurso mantendo o édito condenatório e não a publicação do acórdão no Diário da Justiça, ex vi do art. 117, inc. IV, do CP.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em se tratando de acórdão, a interrupção da prescrição ocorre na data da sessão de julgamento em que proferido, e não quando da sua publicação no Diário da Justiça ou meio similar de comunicação das decisões judiciais.

2. Nos termos de pacífica orientação da jurisprudência desta Corte Superior, nos casos de inadmissão do recurso especial e, não sendo conhecido o agravo em recurso especial interposto contra essa decisão, o trânsito em julgado retroage ao termo final do prazo para a interposição do apelo nobre.

3. A interrupção da prescrição impõe o reinício da contagem integral do prazo prescricional, não sendo admitida a junção ou soma de períodos separados por algum marco interruptivo para aferição da sua consumação.

4. Não consumados os prazos prescricionais, entre os marcos interruptivos, é inviável o reconhecimento da prescrição.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.127.546/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Dessa forma, só está extinta a punibilidade do crime do art. 147 do CP.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de reconsideração para declarar extinta a punibilidade do crime do art. 147 do CP.

É como voto.

Belém, de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/04/2024